Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708736-89.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTELITES BORGES APELADO: BANCO PAN S.A, MONTE SINAI SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Monte Sinai Serviços de Intermediação de Negócios Ltda. para manifestar-se sobre a tempestividade das contrarrazões e sobre a possibilidade de suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator